Tribunal: TJES
Processo: 5005028-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ODAIR DE MELO CARDOSO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005028-50.2024.8.08.0024v

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ODAIR DE MELO CARDOSO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de demanda ajuizada por Odair de Melo Cardoso em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. Relata o autor ser titular de um pacote junto a Ré, que inclui TV, Internet e Celular Móvel. Conta que, no dia 24/01/2024, os serviços de TV e internet pararam de funcionar causando diversas complicações em sua vida. Diante disso, entrou em contato com a Ré, sendo informado que havia uma falha na disponibilidade em sua região e que seria necessário aguardar a regularização da rede.
Descreve ainda, que passados 03 dias, ainda sem o restabelecimento dos serviços, entrou novamente em contato com a requerida e a Vivo informou que os técnicos já haviam identificado o problema e assegurou que a rede seria restabelecida nas próximas horas, contudo os serviços continuaram inativos. Requer, liminarmente, o envio imediato de um técnico a fim de verificar se o modem interno está com algum problema técnico, caso não, que sejam restabelecidos todos os serviços contratados pelo requerente. Requer, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
COFIRMO
A TUTELA AO SEU TEMPO DEFERIDA e já cumprida pela ré, que determinou o restabelecimento dos serviços de
internet
fixa e TV do plano pertencente ao autor, qual seja, Vivo casa conectado-TV + Fibra (Código do cliente 00000108902958 e nº da Conta 00001110062051); b)
CONDENO
a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). c)
CONDENO
a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de astreintes, valor que deve ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

Verifico o esforço da parte autora em resolver o problema de forma extrajudicial, com protocolos de atendimento, reclamação junto ao consumidor.gov e e-mails.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor

Cito a sentença
:
“
Narra o autor que, não obstante a efetiva contraprestação, em 24 de janeiro de 2024 sofreu com a interrupção do serviço de internet fixa e TV, em decorrência de problemas técnicos suportados pela região. Diante da suspensão do serviço, buscou solução administrativa, mas todas as tentativas restaram frustradas, obtendo o restabelecimento do serviço apenas em 26 de fevereiro de 2024 a partir de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela da presente ação. Em análise detida, verifico que o autor faz alegação consistente em indisponibilidade dos serviços citados e inocorrência do seu reparo em tempo razoável. Como prova do seu pleito, o autor instruiu os autos com os registros de protocolo (ID 37748808 e 37748818) e a reclamação realizada junto ao PROCON (ID 37748822). Da análise do acervo probatório e da própria narrativa autoral, verifico que o serviço ficou intermitente/indisponível ao cliente por um período de cerca de 29 dias, excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 5 dias úteis para o atendimento da solicitação de reparo – art. 8º da Res. 632/2014 da ANATEL). Como se demonstra, desde a ocorrência dos fatos, o Autor contatou a Ré por diversas vezes, registrando o último protocolo de atendimento em 04 de fevereiro de 2024 (nas vésperas do ajuizamento da demanda). Em audiência de conciliação, o Requerente informou ao juízo que o serviço foi devidamente restabelecido em 26 de fevereiro de 2024. Cabia à Requerida comprovar que forneceu o serviço sem falhas, o que não fora demonstrado nos autos pela Ré, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, CDC, atraindo para si, ainda, por não impugnar especificamente a narrativa autoral, a pena de confissão (art. 341, CPC/15). Ao contestar a pretensão autoral, a Ré trouxe aos autos os prints da tela do sistema interno, mas todas são inócuas para comprovar a efetiva prestação de serviço ou justificar a suspensão. A tela que demonstra os serviços ativos apenas é apta para comprovar a existência de contratação, mas é insuficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço. Ademais, o documento do histórico de chamadas ventila a adequada funcionalidade do serviço de telefonia móvel, contudo, o aludido serviço não é objeto de discussão no presente processo (o que se discute é a efetiva prestação de serviço de internet fixa e TV). Por fim, os débitos em aberto que foram expostos no ID 40013400, página 4, são referentes ao mês de janeiro (período da efetiva suspensão) e foram isentados pela Ré, tal como exposto no documento de ID 38081928. Por fim, a visita técnica operada em 08 de fevereiro de 2024 (já fora do prazo regulamentar) é também inábil para corroborar a efetiva prestação do serviço. Não obstante ao seu alcance, a Ré deixou de trazer o relatório de consumo de internet e de TV por assinatura desde a referida data até a do efetivo restabelecimento do serviço em 26 de fevereiro de 2024. Há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da suspensão indevida dos serviços contratados pelo consumidor e pela demora para o pronto restabelecimento da internet fixa e da TV por assinatura, em evidente descumprimento ao art. 8º da Res. 632/2014 da ANATEL. No tocante ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão ao Autor, tendo em vista as falhas constatadas (suspensão indevida e grande demora no reparo), o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, regularmente contratado, grave perda de tempo útil com diligências administrativas e judiciais, tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial do Requerente, merecendo por isso adequada reparação. Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória). Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios. No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora. No ponto, quanto à obrigação de fazer determinada em caráter liminar (ora confirmada em cognição exauriente), verifico que a Requerida a descumpriu no curso da demanda (foi intimada pelo juízo no dia 16/02/2024 e tinha até o dia 23/02/2024 para cumprir a medida, só o fazendo no dia 26 de fevereiro de 2024, de maneira que são devidas astreintes no valor total de R$ 100,00 (cem reais).”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)